Tribunal: STF
Processo: RE 460222
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
ESTADO DO AMAZONAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CARÁTER GENÉRICO.
 INCLUSÃO NOS PROVENTOS. CF, art. 40, § 8º.
I - O Tribunal do
Estado do Amazonas, ao interpretar norma local, entendeu que a
vantagem objeto da causa possui caráter genérico, portanto integra
os proventos do servidor público inativo. O exame da interpretação
de normas locais, feita pelo Tribunal local, não pode ser realizado
por esta Corte. Precedente.
II - Agravo regimental improvido.